Tribunal: TJBA
Processo: 8024361-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024361-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEGRALIDADE DA INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE PARCIALMENTE DEFERIDA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS E DO PREPARO DESTE RECURSO. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO POSITIVO CORRELATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE PROVAR FATO DIVERSO QUE JÁ RECAI SOBRE A PARTE RÉ. REQUERIMENTO INDEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8024361-56.2025.8.05.0000
, em que é agravante

ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS
e em que é agravado o
BANCO DAYCOVAL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça